Tribunal: TJSP
Processo: 1010290-79.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – RENEGOCIAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que acolheu os embargos monitórios do réu e julgou improcedente a ação – Caso em que restou comprovado que o réu não celebrou o contrato de renegociação - Título executivo não constituído - Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
- Litigância de má-fé - Sentença que

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – RENEGOCIAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que acolheu os embargos monitórios do réu e julgou improcedente a ação – Caso em que restou comprovado que o réu não celebrou o contrato de renegociação - Título executivo não constituído - Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
- Litigância de má-fé - Sentença que condenou o autor ao pagamento de multa correspondente a 9,99% sobre o valor da causa, uma vez caracterizada a litigância de má-fé – Presença dos requisitos para a caracterização da litigância de má-fé - Inteligência dos artigos 80 e 81 do CPC – Sentença mantida.

Recurso não provido.